Tribunal: TJSP
Processo: 1004916-73.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. PROVA. ARBITRAMENTO.
1. O protesto indevido gera dever de reparar "in re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este é presumido. Seja ela pessoa física ou jurídica.
2. Além disso, no caso, houve comprovação da negativa de crédito em razão do apontamento desabonador questionado nos autos.
3. No arbitramento do dano moral, devem ser

Ementa:
DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. PROVA. ARBITRAMENTO.
1. O protesto indevido gera dever de reparar "in re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este é presumido. Seja ela pessoa física ou jurídica.
2. Além disso, no caso, houve comprovação da negativa de crédito em razão do apontamento desabonador questionado nos autos.
3. No arbitramento do dano moral, devem ser observadas as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi correto.
Recurso não provido.